Tribunal: TJPA
Processo: 0811954-25.2023.8.14.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14130 - Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0811954-25.2023.8.14.0006

JUIZO RECORRENTE: VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE ANANINDEUA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA, SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA
.

1 - Não carece de reforma a decisão monocrática agravada, uma vez o tratamento médico adequado às necessidades é um dever do Estado, sendo uma responsabilidade solidária dos entes federados, nos termos do artigo 23, inciso II, da Constituição Federal.

2 - A fixação de astreintes contra a Fazenda Pública e as notificações ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual não foram objeto de decisão recorrida.

3- Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM
REMESSA NECESSÁRIA
,
interposto pelo Município de Ananindeua

em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual confirmei a sentença
em remessa necessária,
nos autos da ação civil pública com pedido de tutela de urgência proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ora agravado.

Inconformado com a decisão
o recorrente alega, em síntese, que as decisões judiciais em questões relacionadas ao direito à saúde devem basear-se nos critérios médicos estabelecidos em Notas Técnicas (NAT-JUS), garantindo assim que estejam fundamentadas em diretrizes médicas.

Argumentou sobre a ausência de interesse processual da parte, devido à falta de comprovação da negativa prévia ou da indisponibilidade do serviço.

Menciona ainda sobre o artigo 196 da Constituição Federal de 1988, o princípio da universalidade do direito à saúde e o Tema nº 793 do STF, bem como argumentar que a gestão da saúde pública deve ser realizada de forma hierarquizada e descentralizada, levando em conta a capacidade financeiro-estrutural de cada pessoa. Assim, defendo que não cabe ao ente municipal cumprir a obrigação e sim o ente estadual.

Faz referência sobre a impossibilidade de fixação de astreintes contra a Fazenda Pública, assim como da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, nos termos da Lei Estadual nº 8.328/2015 e da Súmula nº 421 do STJ.

Diante do exposto, requer-se o acolhimento e o provimento total do recurso, passando a reformar integralmente a Decisão Monocrática.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme
Id.

17942208.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que além de devidamente fundamentada no texto constitucional, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores.

Desse modo, conforme mencionado na decisão recorrida que foi verificado
que a obrigação em questão diz respeito à prestação de serviços médicos, especificamente ao fornecimento de um leito cirúrgico especializado para o tratamento de hematotopia e drenagem de abscesso/cisto - CID K750, conforme o diagnóstico que indica a necessidade desses tratamentos para atender às exigências do caso, bem como pelos documentos juntados aos autos, sobretudo os documentos médicos, restou comprovada a necessidade pleiteada, não merecendo qualquer censura a decisão reexaminada.

Logo, como bem mencionado na decisão recorrida
“
O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde” (AgRg no AREsp 201.746/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014).

Assim,
conforme o artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, é competência comum da União, dos Estados e dos Municípios o dever de “cuidar da saúde e da assistência pública, bem como da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”

Além da clara disposição no texto constitucional, o Supremo Tribunal Federal, em decisão publicada no DJe, no julgamento do REXT 855178 sob a relatoria do Min. Luiz Fux e utilizando a sistemática da Repercussão Geral, reafirmou sua jurisprudência. O tribunal determinou que o fornecimento de tratamento médico adequado aos necessitados é um dever do Estado, sendo uma responsabilidade solidária dos entes federados. Qualquer um desses entes pode ser responsabilizado, individualmente ou em conjunto, conforme se depreende da ementa do julgado a seguir transcrita:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE.
TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado
, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, u conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Conforme, destacado na decisão recorrida,
que correto o fundamento da diretiva em reexame na direção de que a Constituição Federal não se resume a um amontoado de princípios meramente ilustrativos; esta reclama efetividade real de suas normas ainda que programáticas. No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado da Suprema Corte:

(...)
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que,
apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos
. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes
. (...). Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 831385 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015.

Salienta-se ainda na decisão recorrida sobre o entendimento do magistrado de 1º grau, onde aduziu que não há razão para alegar uma intervenção indevida do Poder Judiciário neste caso, tampouco uma violação ao princípio da separação de poderes. A decisão visa apenas garantir a implementação de uma política pública essencial à saúde do paciente, um direito assegurado constitucionalmente. Nesse contexto, apresento o seguinte julgados.

Agravo regimental em recurso extraordinário.
2. Violação ao princípio da separação de poderes. Decisão do Poder Judiciário que determina a adoção de medidas de efetivação de direitos constitucionalmente protegidos. Inocorrência. Precedentes. 3. Entendimento das instâncias ordinárias pelo fornecimento de medicamentos.
Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Direito à saúde. Solidariedade entre os entes da federação. Tema 793 da sistemática da repercussão geral (RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.3.2015). 5. Eficácia erga omnes da decisão proferida em ação civil pública. Matéria infraconstitucional. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 1047362 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018)

.....................................................................................................

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.8.2017.
FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL A CRIANÇA PORTADORA DE ALERGIA ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO ALIMENTO PLEITEADO.
INEXISTÊNCIA NA LISTA DO SUS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF.
1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde.
2. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. 3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou a Turma Recursal de origem, quanto à necessidade de fornecimento do alimento especial pleiteado, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o disposto no art. 85, § 11, CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem.” (ARE 1049831 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-253 DIVULG 07-11-2017 PUBLIC 08-11-2017)

Dessa forma, que os argumentos apresentados no presente recurso não procedem, ao afirmar que a responsabilidade de fornecer, executar e custear o procedimento de saúde exigido recairia exclusivamente sobre a União ou o Estado do Pará. A argumentação de que, sendo o direito à saúde um direito social universal e igualitário, não se admite a destinação de recursos públicos para atender casos individualizados, também não se sustenta. É dever do Poder Público, como um todo, garantir o acesso universal e igualitário à saúde por todos os meios necessários, podendo qualquer ente federativo ser exigido – sozinho ou em conjunto com os demais.

Nesse sentido, deve-se confirmar a diretriz revisada que estabelece que o direito à saúde não pode ser condicionado à disponibilidade de recursos públicos. Considerando que essa é uma garantia fundamental prevista na Constituição Federal, o réu deve cumpri-la independentemente da existência de uma previsão orçamentária específica, consoante os seguintes precedentes
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. (...)
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL
. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO.
FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPEDIMENTO AO PROVIMENTO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFETIVAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL. PRECEDENTES DESTA CORTE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

(...) IV - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico segundo o qual é possível o manejo de ação civil pública pelo Ministério Público para a defesa de direitos individuais indisponíveis, por coadunar-se com as suas funções institucionais.

V - Esta Corte tem orientação consolidada no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo qualquer deles, em conjunto ou isoladamente, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia de acesso a medicamentos ou a realização de tratamento médico.

VI -
É consolidado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a falta de previsão orçamentária não impede a concessão de provimento judicial que objetiva dar efetividade aos direitos fundamentais. (...)

X - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1234968/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 21/11/2017)

.....................................................................................................

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. A FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO CONSTITUI ÓBICE À CONCESSÃO DE PROVIMENTO JUDICIAL QUE DÊ EFETIVIDADE A DIREITOS FUNDAMENTAIS
. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG DESPROVIDO.

(...)

3.
A falta de previsão orçamentária não constitui óbice à concessão de provimento judicial que dê efetividade a direitos fundamentais, uma vez que as limitações orçamentárias não podem servir de escudo para recusas de cumprimento de obrigações prioritárias. Precedente: AgRg no REsp. 1.136.549/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 21.6.2010
.

4. Agravo Regimental do MUNICÍPIO DE UBERABA/MG desprovido.

(AgRg no AREsp 649.229/MG, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 06/04/2017)

Em relação aos argumentos apresentados sobre a impossibilidade de fixação de astreintes contra a Fazenda Pública e a previsão do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, observa-se que não há transparência lógica entre os fundamentos da Decisão Monocrática e o recurso em análise. Isso porque a sentença, mantida integralmente pela decisão recorrida, não distribuído diariamente em caso de descumprimento, nem condenou ou agravante ao pagamento de custos processuais ou honorários.

Observa-se que o recorrente não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 26/08/2024